Tribunal: TJMT
Processo: 1001606-29.2025.8.11.0021
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001606-29.2025.8.11.0021
APELANTE: LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A
APELADO: T I B TRANSPORTADORA LTDA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. SENTENÇA CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança referente a contrato de locação de veículos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 369.663,47, sem incluir na condenação as diárias vencidas durante o processo e despesas referentes a avarias, infrações de trânsito, revisão obrigatória e quilometragem excedida até a efetiva entrega do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a sentença que deixou de apreciar parte dos pedidos expressamente formulados na petição inicial configura julgamento citra petita e deve ser anulada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A petição inicial expressamente contemplou pedido de condenação da requerida ao pagamento não apenas do valor consolidado até o ajuizamento da ação, mas também de eventuais despesas e valores decorrentes de avarias, infrações de trânsito, revisões obrigatórias e quilometragem excedente até a data da efetiva entrega do veículo.
A sentença, ao condenar a requerida apenas ao pagamento do valor consolidado até o ajuizamento da ação, deixou de apreciar parte do pedido formulado na exordial, configurando julgamento citra petita, em violação ao princípio da congruência ou adstrição.
A sentença citra petita padece de error in procedendo e deve ser anulada pelo tribunal, com determinação de retorno dos autos ao juízo a quo para que nova decisão seja proferida, apreciando todos os pedidos formulados pela parte.
O julgamento pelo tribunal das questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau implicaria em supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A sentença que não aprecia todos os pedidos expressamente formulados na petição inicial configura julgamento citra petita e deve ser anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão.
O tribunal não pode complementar a sentença citra petita sob pena de supressão de instância.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001606-29.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A - CNPJ: 00.389.481/0001-79 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), T I B TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 37.314.987/0001-29 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. SENTENÇA CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança referente a contrato de locação de veículos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 369.663,47, sem incluir na condenação as diárias vencidas durante o processo e despesas referentes a avarias, infrações de trânsito, revisão obrigatória e quilometragem excedida até a efetiva entrega do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a sentença que deixou de apreciar parte dos pedidos expressamente formulados na petição inicial configura julgamento citra petita e deve ser anulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial expressamente contemplou pedido de condenação da requerida ao pagamento não apenas do valor consolidado até o ajuizamento da ação, mas também de eventuais despesas e valores decorrentes de avarias, infrações de trânsito, revisões obrigatórias e quilometragem excedente até a data da efetiva entrega do veículo.

A sentença, ao condenar a requerida apenas ao pagamento do valor consolidado até o ajuizamento da ação, deixou de apreciar parte do pedido formulado na exordial, configurando julgamento
citra petita
, em violação ao princípio da congruência ou adstrição.

A sentença citra petita padece de
error
in procedendo
e deve ser anulada pelo tribunal, com determinação de retorno dos autos ao juízo
a quo
para que nova decisão seja proferida, apreciando todos os pedidos formulados pela parte.

O julgamento pelo tribunal das questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau implicaria em supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença que não aprecia todos os pedidos expressamente formulados na petição inicial configura julgamento citra petita e deve ser anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão.

O tribunal não pode complementar a sentença citra petita sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. co
m o fito de reformar a sentença
proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa do Estado do Mato Grosso
,
nos autos da ação de cobrança, que julgou procedente o pedido inicial condenando a requerida T I B TRANSPORTADORA LTDA. ao pagamento da quantia de R$ 369.663,47 (trezentos e sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos), com incidência de juros de 1% ao mês e correção pelo INPC, ambos a partir do vencimento ou da última atualização realizada pelo autor.
Ainda, condenou a ré
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
que
fixo
u
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que, embora a sentença tenha julgado procedente o pedido inicial, deixou de incluir na condenação as diárias que se venceram, assim como eventuais despesas referentes a avarias, infrações de trânsito, revisão obrigatória e quilometragem excedida incidentes sobre o veículo objeto da lide até a data da efetiva entrega e/ou reintegração à posse da apelante.

Argumenta que o contrato firmado entre as partes é perfeito, válido e eficaz, e que a cláusula oitava do instrumento prevê que, em caso de rescisão por descumprimento contratual, o locatário deve restituir prontamente o veículo à locadora.

Alega que, em razão da mora na devolução do bem, continuaram a incidir diárias contratuais e demais encargos, como o TCD vencido nos meses de maio, junho e julho. Ressalta que, na apuração do valor devido, deve-se considerar o período integral das diárias e demais encargos até a efetiva reintegração da posse pela apelante, sob pena de enriquecimento ilícito da apelada.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, incluindo expressamente na condenação as
parcelas que se venceram até a entrega do bem e as despesas supervenientes e inerentes ao veículo.

Se
m contrarrazões
(ID
347394884
)
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

VOTO

Eminentes Pares:

A controvérsia
está em saber sobre a
pretensão da apelante de que sejam incluídas na condenação as diárias que se venceram durante o trâmite processual, bem como eventuais despesas referentes a avarias, infrações de trânsito, revisão obrigatória e quilometragem excedida incidentes sobre o veículo objeto da lide até a data da efetiva entrega e/ou
reintegração à posse da autora.

Após análise dos autos, verifico que o recurso merece provimento.

Compulsando os autos, constato que a petição inicial expressamente contemplou pedido de condenação da requerida ao pagamento não apenas do valor consolidado até o ajuizamento da ação (R$ 369.663,47), mas também de "
eventuais despesas, bem como de quaisquer valores decorrentes de avarias, infrações de trânsito, revisões obrigatórias e quilometragem excedente, incidentes sobre o veículo objeto da presente demanda, até a data da efetiva entrega e/ou reintegração de posse à Autora, de acordo com os termos do contrato celebrado entre as partes
".

Ademais, no corpo da petição inicial, a autora salientou "
a possibilidade da emissão de faturas de débitos a vencer oriundos do contrato de locação entabulado com a parte contrária, assim como eventuais despesas referentes a avarias, infrações de trânsito, revisão obrigatória, quilometragem excedida e outros débitos que
por ventura
surgirem sobre os bens, de acordo com as previsões contidas no contrato celebrado
entre as partes
".

Nesse contexto, verifica-se que a sentença, ao condenar a requerida apenas ao pagamento do valor consolidado até o ajuizamento da ação, deixou de apreciar parte do pedido formulado na exordial, o que configura julgamento
citra petita
, em violação ao princípio da congruência ou adstrição, segundo o qual o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, nos termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a sentença citra petita padece de
error
in procedendo
e deve ser anulada pelo tribunal, com determinação de retorno dos autos ao juízo a quo para que nova decisão seja proferida, desta vez apreciando todos os pedidos formulados pela parte. Isso porque o julgamento pelo tribunal das questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau implicaria em supressão de instância.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão, apreciando integralmente os pedidos formulados na petição inicial,
inclusive quanto às diárias que se venceram, assim como eventuais despesas referentes a avarias, infrações de trânsito, revisão obrigatória e quilometragem excedida incidentes sobre o veículo objeto da lide até a data da efetiva entrega e/ou reintegração à posse da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026